Tribunal: TJDFT
Processo: 0726470-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726470-26.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELZA GONTIJO RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 28258104) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por ELZA GONTIJO RIBEIRO em desfavor do agravante, acolheu parcialmente a impugnação para afastar a prescrição e reconhecer o excesso alegado. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 99330895 do processo de referência): DA PRESCRIÇÃO: Como bem apresentado nos autos pela autora, não há falar em prescrição. A execução coletiva que ensejaria a interrupção do prazo prescricional continua a tramitar. Ademais, não há que se falar em prescrição da pretensão veiculada na exordial, uma vez que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais, conforme tem decido o e TJDFT ao apreciar processos similares ao caso sub judice. Confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. DEMANDA COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. 2. No presente caso, o juízo da execução coletiva, a fim de evitar tumulto processual e tendo em vista a complexidade da demanda e a grande quantidade de credores, admitiu o ajuizamento das execuções individuais. 3. Não restou caracterizada a inércia do credor a conduzir a prescrição de seu direito de ação, porquanto, até decisão determinando a apresentação de petição individualizada por cada um dos substituídos que pleitearam a individualização do crédito, o credor fazia parte da execução coletiva. 4. A inépcia da inicial se caracteriza quando na petição inicial faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e quando contiver pedidos incompatíveis entre si. Discussões a respeito do valor devido no cumprimento de sentença não caracteriza a inépcia da inicial. 5. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. (Acórdão 1246913, 07005741520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o entendimento predominante no col. Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. 2 - A análise detida dos atos processuais praticados no bojo da Execução Coletiva de Sentença anteriormente promovida pelo Sindicato demonstra que carece de qualquer razoabilidade a afirmação do Agravante de que a execução coletiva dizia respeito, unicamente, à obrigação de fazer. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1245567, 07260655820198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse contexto, não reconheço a prescrição alegada. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO Convém observar neste ponto que a sentença exequenda se concentra na inconstitucionalidade da Lei n. 8.162/1991 para determinar a devolução dos valores devidamente recolhidos a título de contribuição previdenciária dos servidores-autores. Assim, a partir do momento em que a nova lei regulamentadora da matéria surge, o recolhimento passa a ter amparo legal e, portanto, desaparece a obrigação judicial de devolução de valores. Raciocínio apresentado nos autos do AI n. 0708295-18.2020.8.07.0000, cujo trecho transcrevo a seguir : “A Sentença proferida nos autos da Ação no. 15.106/93 (no. 0000805-28.1993.8.07.0001) consignou: “Julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado.” A expressão “os valores indevidamente descontados” se refere aos valores descontados por ocasião da alíquota relativa à contribuição social instituída pelo artigo 9o da Lei no. 8.162/1991, posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Com a declaração de inconstitucionalidade, os valores indevidamente descontados deveriam ser restituídos. A Sentença foi confirmada em Segunda Instância, por intermédio do Acórdão no. 101.859, de Relatoria da Desembargadora Carmelita Brasil. O ente público destaca que há excesso de execução, uma vez que o período de restituição destacado pela exequente abarca período superior ao título judicial. Razão assiste ao executado. A devolução deve abarcar os valores indevidamente descontados com fulcro no artigo 9o da Lei no. 8.162/1991 – declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. É cediço ainda que posteriormente foi editada a Lei no. 8.688/1993 e a Medida Provisória no 540/94 e suas sucessivas reedições, as quais possibilitaram a modificação da alíquota de contribuição previdenciária, desde que observada a anterioridade nonagesimal. Tais normas foram consideradas constitucionais e auto-aplicáveis no âmbito do Distrito Federal, consoante o Recurso Extraordinário no. 372.462, de Relatoria do Ministro Eros Grau. Neste sentido, tal precedente é elucidativo: “SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA POR LEI FEDERAL E MEDIDA PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À AUTONOMIA POLÍTICA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROCEDENTE O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM ALÍQUOTA SUPERIOR A SEIS POR CENTO A PARTIR DE OUTUBRO DE 1993. 1. O egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendia que a legislação federal que majorou a alíquota previdenciária dos servidores públicos da União, a Lei no 8.688/93 e a Medida Provisória no 540/94 e suas sucessivas reedições, não poderia alcançar automaticamente os servidores distritais, porque necessitava de lei editada pelo Poder Legislativo local recepcionando a norma federal, sob pena de incorrer em ofensa à autonomia legislativa do Distrito Federal. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento contrário, concluindo que a legislação federal era auto-aplicável no âmbito do Distrito Federal, independente da edição de lei local que a recepcionasse, porque o Distrito Federal adotou o Regime Jurídico dos Servidores Federais (RE no 372.462, em 31.09.2004, Ministro Eros Grau; RE no 368.510, em 22.03.2005, Ministro Cezar Peluso e RE no 354.117-0, em 04.10.2005, Ministro Eros Grau). 2. Consoante o entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal a majoração da alíquota previdenciária dos servidores do Distrito Federal, com base na mencionada legislação federal, é legal, não havendo que se falar em repetição de indébito ou restituição do que foi descontado em alíquota superior a seis por cento a partir de outubro de 1993. 3. Com efeito, o Distrito Federal editou, em 26.01.99, a Lei Complementar no 196, adotando as diretrizes da Lei Federal no 9.630/98, vinculando os descontos previdenciários dos servidores distritais aos mesmos percentuais aplicados pela União. Em 14.07.99, o Poder Legislativo local editou a Lei Complementar no 232, fixando em 11% (onze por cento) a alíquota mensal devida pelos servidores públicos do Distrito Federal. A partir da edição das Leis Distritais nos 196/99 e 232/99, passou a existir diploma local próprio regulando a matéria. 4. Recurso do Distrito Federal e remessa de ofício providos para reformar a r. sentença que condenou o Distrito Federal à restituição dos valores cobrados dos servidores locais a título de contribuição previdenciária, em alíquota superior a 6% (seis por cento), com base em legislação federal. Pedido julgado improcedente de acordo com o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual os descontos em alíquota superior a seis por cento a partir de outubro de 1993 não foram ilegais, e por isso não há que se falar em repetição de indébito. Recurso adesivo dos autores julgado prejudicado.” (Acórdão 243577, 20020110800703APC, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, , Revisor: JOSÉ DE AQUINO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2005, publicado no DJU SEÇÃO 3: 16/5/2006. Pág.: 77) Destarte, há excesso de execução, como alegado, porquanto está sendo cobrada a devolução de valores descontados por ato constitucional e posterior à legislação no. 8.162/1991, esta sim declarada inconstitucional. É o caso, portanto, de decote do excesso, devendo o cumprimento individual se restringir até a vigência da Lei no. 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal, a qual instituiu nova alíquota relativa à contribuição social.” A Lei 8.688/1993, previu no §1o, do art. 2o: § 1o As alíquotas definidas neste artigo passam a vigorar no prazo de noventa dias, contado da data de publicação desta lei, e serão aplicadas até 30 de junho de 1994. Assim, temos que a própria lei já fixou o início de sua vigência, 90 dias após o dia 23/07/1993, data de sua publicação no Diário Oficial da União. Logo, a partir de 90 dias do dia 23/07/1993, isto é, 23/10/1993, passou a viger a Lei 8.688/1993 e não mais a Lei n. 8.162/1991, declarada inconstitucional, e nesse passo, as alíquotas cobradas passaram a ser constitucionais e devidas, não havendo que se falar em devolução. Nessa linha, retornem os autos para que a Contadoria realize os seguintes ajustes: O laudo pericial apresentado pela autora será adotado como parâmetro, mas com a delimitação do período a ser pago que será entre abril de 1992 a 22/10/93, na forma requerida pelo DF. Mantidos os demais parâmetros já aplicados, cabendo apenas a delimitação do período a ser pago à autora: abril de 1992 a 22/10/93. Como consequência, reconheço o excesso de execução alegado e defiro os honorários judiciais ao DF no percentual de 10% (dez por cento) sobre o excesso a ser verificado pela Contadoria Judicial. Nos novos cálculos também devem ser apresentado o valor devido a título de reembolso das custas judiciais antecipadas. Retornem os autos à Contadoria Judicial para os ajustes ora determinados e, após voltem os autos conclusos para a homologação de valores. Inconformado, persegue o recorrente, em suma, o reconhecimento da prescrição da pretensão individual suscitada na exordial. Pugna pela incidência à espécie dos ditames encartados nos arts. 1o e 9o do Decreto 20.910/1932 e nos verbetes sumulares 150 e 383, expedidos pelo Pretório Excelso, bem como do entendimento que emana do julgamento do REsp 1.388.000/PR. Aponta a ocorrência de prejudicialidade externa a comprometer o andamento do processo, invocando, mediante a concessão de antecipação dos efeitos da tutela, a determinação judicial de suspensão do presente feito. Assevera que a decisão de afastamento da prescrição do anseio coletivo reclamado na fase cognitiva pende de trânsito em julgado, vindicando, nesta seara satisfativa, a aplicação dos comandos encartados no art. 313, V, a, do Código de Processo Civil (CPC). É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, cumpre esclarecer que o recurso que ora se aprecia se refere a cumprimento individual da sentença coletiva, prolatada no bojo do processo n. 15.106/1993 (0000805-28.1993.8.07.0001), que condenou a extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, acrescidos de atualização monetária, desde a exação até o efetivo pagamento, e juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado (ID 23830252). Relevante ao desate da controvérsia é o entendimento constante do acórdão proferido pela egrégia Corte Infraconstitucional, quando do julgamento do EREsp 1121138/RS. Confira-se: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. ATO INTERRUPTIVO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. PRAZO QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULA 383/STF. 1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. [...]. (STJ, EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019) Do cotejo entre o teor do art. 1o do Decreto 20.910/1932 e dos ditames do enunciado n. 150 sumulado pelo STF, depreende-se que prescreve em cinco anos, contados da data do trânsito em julgado da sentença de conhecimento, a ação de execução promovida em desfavor da Fazenda Pública. Sabe-se, ainda, que o art. 9o do Decreto 20.910/32 e a Súmula n. 383/STF determinam que a prescrição interrompida recomeçará a correr, pela metade do tempo, ou seja, dois anos e meio, contado a partir da data da ocorrência do último ato interruptivo, resguardado o lapso temporal mínimo de cinco anos. Da leitura mais detida do caderno processual eletrônico verifica-se que o cumprimento coletivo da sentença discutida ainda não foi finalizado, eis que é objeto de embargos à execução (autos n. 0063796-44.2010.8.07.0001), recurso pendente, até o momento, de apreciação judicial. Como se vê, o ajuizamento da execução coletiva, pelo SINDSAÚDE/DF, na qualidade de substituto processual, determinou a interrupção do prazo quinquenal para o início da demanda individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva, situação que nem mesmo chegou a se consumar. Ademais, constata-se, na espécie, que a pretensão autoral, vindicada na seara individual, decorre da ordem, contida no decisório de ID 85928563 (processo referência), autorizativa do ajuizamento de demandas próprias, mediante distribuição aleatória, não merecendo prevalecer, desse modo, a tese defensiva amparada na alegação de prejudicialidade externa. Por oportuno, trago à colação aresto deste TJDFT sobre o tema: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDICATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TUMULTO PROCESSUAL. DECISÃO DE DESMEMBRAMENTO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 150/STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da demanda, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 383/STF. 2. Se a exequente figurou como substituída no feito coletivo originário ajuizado pelo SINDSAUDE, que reconheceu seu direito à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, e, em atendimento à determinação do Juízo de desmembramento para individualização do crédito, apresentou seu pedido de cumprimento individual da sentença coletiva, não há falar em prescrição. Cuida-se de mero atendimento à ordem judicial com o intuito de evitar tumulto processual, em nada alterando o prazo prescricional, afinal a pretensão executória exercida pela via individual decorre do desmembramento do cumprimento coletivo iniciado pelo sindicato dentro do prazo legal. 3. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo falar em inércia dos credores individuais. (...) 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1268938, 07077244720208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador